Tribunal: CARF
Processo: 11080.917783/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917783/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.427 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Pertence ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e a liquidez dos
créditos, como requisitos indispensáveis para a restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Na origem, cuidam os autos de PER/DCOMP por meio do qual foi pleiteada a
compensação dos seguintes débitos: COFINS valor de R$ 13.475,60 acrescido de multa
(cód.8109) do período de apuração 09/2010 juros, totalizando R$ 4.536,88; com crédit que o
devido, através de DARF no valor de arrecadado na data de 23/04/2010. Foi útil R$ 20.155,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917783/2012-88
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.917783/2012-88

De acordo com o Despacho Decisório que entendeu pela não homologação da
compensação declarada, o crédito relacionado ao DARF discriminado na PER/DCOMP teria
sido integralmente utilizado para quitação de débito da COFINS do Período de Apuração
31/03/2010.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de inconformidade alegando,
em síntese, ter ocorrido um erro no preenchimento da DCTF do mês de fevereiro de 2010, sendo
retificada para ajustar-se a contabilidade e a PER/DCOMP deste processo. Entende que o crédito
existe, pois se trata de uma falha no cumprimento de obrigação acessória, devidamente
comprovada e sanada. Faz juntada das declarações, original e retificadora e demonstrativos
contábeis e fiscais.
Os argumentos não foram acolhidos pela 1a Turma da DRJ/REC:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a restituição ou
compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou compensação quando constatado
que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado na
quitação de débito confessado em DCTF.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reitera os fundamentos de defesa,
acrescentando os seguintes pontos: (a) que o indébito tributário não pode ser considerado como
receita da Fazenda Pública, pois não há lei que o determine; (b) que o erro material ficou
comprovado nos autos, pela apresentação de DCTF Retificadora e também, pelos próprios livros
contábeis da recorrente. Que o DACON, na época, revestia-se de mero instrumento auxiliar e
que atualmente não é mais exigível; (c) que os atos normativos da administração tributária , bem
como a jurisprudência de nossos tribunais administrativos, reconhecem o direito à compensação
mesmo que a DCTF Retificadora tenha ocorrido após o Despacho Decisório.
O recurso foi apreciado na sessão de 30 de agosto de 2018, oportunidade na qual o
colegiado resolveu por converter o julgamento em diligência, pautando-se pelo princípio da
verdade material, nos seguintes termos:
A essência dos fatos superam, nesse caso, eventuais erros de conduta formal do
contribuinte, devendo prevalecer o princípio da verdade material no processo
administrativo, a busca pela aproximação entre a realidade factual e sua representação
formal.
Ante o exposto, resolvem os membros do Colegiado em converter o julgamento em
diligência para a repartição de origem de modo que seja informado e providenciado o
seguinte:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.917783/2012-88

(a) confirmar se os valores dos débitos constantes da DCTF Retificadora correspondem
aos efetivos valores devidos nesta competência, valendose, inclusive, dos documentos
fiscais trazidos aos autos com o Recurso Voluntário;
(b) confrontar as informações contidas na DCTF Retificadora com o pagamento
efetuado em DARF;
(c) após o confronto, identificar a efetiva existência de créditos pleiteados na
PER/DCOMP; e
(d) elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados, cientificando a recorrente para que esta, se assim lhe convier, manifeste-se
no prazo de 30 dias.
Em cumprimento à diligência a unidade responsável intimou a contribuinte para:
9. Considerando-se a divergência de base de cálculo verificada, e a afirmação do
contribuinte de que “sua contabilidade havia utilizado para composição da Base de
Cálculo receita de terceiros, no caso de órgão público”, foi expedido o Termo de
Intimação EQREC3/RF10 n° 1259/2020 para que o contribuinte esclarecesse os valores
divergentes da base de cálculo, assim como, comprovasse os lançamentos contábeis que
deram origem ao novo valor de débito declarado, fl 175.
10. Além disso, solicitou-se informar caso pertinente, a base legal para a exclusão dos
valores que foram desconsiderados da base de cálculo, assim como foi solicitado
esclarecimentos do lançamento de COFINS a recolher no valor de R$ 409.195,07 que
consta na conta 2.01.01.04.004 do Balancete do período de 01/03/10 a 28/03/10.
Intimada, via endereço postal, via Edital, em papel e eletrônico, realizado ainda
contato via telefone no dia 14/10/2020 com o Sr. Roger da Silva Gazen, sócio e administrador
(contrato social às fls 172 a 213),a Recorrente não apresentou manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Trata-se de recurso tempestivo, presentes os demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a verificar a efetiva existência de créditos
pleiteados na PER/DCOMP, tendo em vista que as informações declaradas em DCTF
retificadora, que deveriam confirmar a disponibilidade de direito creditório, divergem de outras
informações prestadas à RFB .
Assim, verifica-se nos autos ter sido promovida a retificação das respectivas
declarações, contudo, durante a diligência anteriormente determinada, foram verificadas
discrepâncias de valores na base de cálculo. Por essa razão, a Recorrente foi intimada para
comprovar os lançamentos contábeis que deram origem ao novo valor de débito declarado, bem
como a base legal para a exclusão dos valores:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.917783/2012-88

7. Sendo assim, incialmente verificou-se que o débito declarado na DCTF original, fls
20 a 43, era de R$ 418.706,93 e, após retificação da DCTF, foi reduzido para R$
398.551,93.
8. Já no DACON relativo ao mês de março de 2010, fls 88 a 117, observamos que a
COFINS declarada para o período de análise foi de R$ 418.706,93, que resultou da
aplicação do percentual de 3% sobre a Receita de Vendas de Bens e Serviços no
montante de R$ 13.956.897,67. Porém, na planilha Demonstrativo de Cálculo do PIS e
COFINS – Mar 2010, fl. 154, apresentada juntamente com o Recurso Voluntário,
podemos verificar que o contribuinte informa uma nova base de cálculo, no valor de R$
13.285.064,35, o que ensejaria o valor do débito retificado, de R$ 398.551,93.
9. Considerando-se a divergência de base de cálculo verificada, e a afirmação do
contribuinte de que “sua contabilidade havia utilizado para composição da Base de
Cálculo receita de terceiros, no caso de órgão público”, foi expedido o Termo de
Intimação EQREC3/RF10 n° 1259/2020 para que o contribuinte esclarecesse os valores
divergentes da base de cálculo, assim como, comprovasse os lançamentos contábeis que
deram origem ao novo valor de débito declarado, fl 175.
10. Além disso, solicitou-se informar caso pertinente, a base legal para a exclusão dos
valores que foram desconsiderados da base de cálculo, assim como foi solicitado
esclarecimentos do lançamento de COFINS a recolher no valor de R$ 409.195,07 que
consta na conta 2.01.01.04.004 do Balancete do período de 01/03/10 a 28/03/10.
...
13. Finalizado o prazo para atendimento à intimação e até a presente data, o contribuinte
não apresentou quaisquer esclarecimentos sobre a divergência verificada.
14. Nos documentos contábeis constantes do processo às fls 44 a 53 podemos verificar
os lançamentos da conta “receita de execução de obras”, no valor de R$ 13.881.487,67.
Ocorre que não é possível afirmar se não foram recebidas outras receitas que deveriam
ser incluídas na base de cálculo da COFINS além de receitas de serviços, uma vez que
não constam os lançamentos contábeis das outras contas do mês de referência. Além
disso, este valor de receita não é o mesmo que serviu de base de cálculo para novo
débito que o contribuinte afirma haver apurado, de R$ 398.551,93. Ainda assim, caso
fosse possível afirmar que as únicas receitas auferidas pelo contribuinte no mês foram
oriundas de execução de obras o débito deveria ser de R$ 416.444,63.
15. Destaca-se também que o contribuinte juntou cópia do Razão Consolidado, período
de 01/02/10 a 30/04/10, fls 146, em que consta a conta COFINS a recolher. Ocorre que
nos lançamentos realizados no dia 31/03/2010 não há nenhum valor que coincida com o
débito alegado.
16. Sendo assim, por meio dos documentos contábeis juntados e considerando a falta de
esclarecimentos do contribuinte não há como confirmar o débito informado na DCTF
retificadora.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS promoveu ainda o
batimento dos valores declarados no DACON, com o DARF quitado, concluindo pela
inexistência de valor passível de ser reconhecido a título de pagamento indevido ou a maior de
COFINS:
18. E, considerando os valores declarados no DACON, resta comprovado que o débito
apurado em março de 2010, a título de COFINS alcançou o valor de R$ 418.706,93
conforme declarado pelo contribuinte naquele demonstrativo.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.917783/2012-88

19. Fazendo o batimento com o DARF quitado de R$ 418.706,93, fl 68, resulta que não
há valor passível de ser reconhecido ao contribuinte a título de pagamento indevido ou a
maior de COFINS, período de apuração de março de 2010.
20. Sendo assim, não deve ser reconhecido o crédito pleiteado na Dcomp n°
17295.37097.231210.1.3.04-3023, e não devem ser homologadas as compensações
declaradas.
Em que pese ter sido intimada, sobretudo porque a ela lhe compete o ônus da
prova, a Recorrente não fez juntada de planilha própria ou qualquer documento probatório
suficiente. Não havendo provas nesse sentido, deve prevalecer o entendimento de que não há
como confirmar o débito informado na DCTF retificadora e, por via de consequência, a liquidez
e certeza do crédito pleiteado, sendo farta a jurisprudência do Conselho neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2006
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não
sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido. (Acórdão n 3302005.772 – 3a Câmara/2a Turma
Ordinária. Sessão de 29 de agosto de 2018. Relator Conselheiro Walker Araujo)
Isto posto, uma vez que cabe a prova a quem alega o direito, ante o silêncio da
parte interessada, deve ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos do relatório da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 237
DF CARF MF
Original